Tribunal: STF
Processo: Rcl 37118
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Ocorrência. Determinação de rejulgamento pelo tribunal a quo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.